Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711905-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL BRASILEIRO DE OLIVEIRA APELADO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Raphael Brasileiro de Oliveira contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que em ação de conhecimento reconheceu a existência da coisa julgada material formada nos autos no 0722484-67.2022.8.07.0020 e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V do CPC. 2. O apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 9. No mesmo prazo, deverá o apelante de manifestar quanto ao princípio da dialeticidade, na medida em que suas razões recursais parecem não guardar consonância com o contexto fático-jurídico dos autos, sob pena de não conhecimento. 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro